Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. ÓBITO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO CULPOSA. BUSCA ATIVA POR VAGA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE VAGAS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada em desfavor do Distrito Federal em razão da falta de atendimento médico à genitora dos requerentes, o que culminou em seu óbito. A sentença julgou improcedente o pedido e os autores interpuseram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, os autores aduziram que sua genitora padecia de problemas cardíacos desde o ano de 2014 e em 2019 houve um agravamento do quadro, sendo internada no Hospital Regional de Taguatinga em 10 de junho de 2019 para aguardar procedimento cirúrgico marcado. Contudo, o quadro se agravou e ela precisou de leito de UTI ante à urgente necessidade de intervenção médica para o quadro de saúde que apresentava. Em razão da falta de leito, foi ajuizada ação de n. 07229149-19 com pedido liminar para a internação em UTI, o que se deferiu na noite de 13.06.2019, contudo a mãe dos autores veio à óbito no dia seguinte, em razão da desídia do ente federado em cumprir a determinação judicial, agindo em desconformidade com a legalidade e com a Constituição, que consagra a saúde como direito fundamental do cidadão. Isso posto, requereram o provimento do recurso inominado.

3. A sentença julgou improcedente o pedido em razão da inexistência de culpa do Distrito Federal, porquanto naquela data não havia leito de UTI disponível na rede pública, tampouco na rede privada de saúde, de forma que não se caracterizou a responsabilidade do Estado.

4. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

5. Nos casos de falta de atendimento médico pelo poder público, isto é, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva devendo haver culpa para surgir o dever de indenizar. Com efeito, ainda que incontroverso o dano reflexo experimentado pelos autores, e mesmo que constatada a não disponibilização do leito de UTI, faz-se necessária a análise acerca da responsabilidade do Estado em não haver prestado o serviço público. Importa saber, portanto, se o Estado deixou de promover as medidas cabíveis ao caso concreto, a fim de assegurar o cumprimento do preceito constitucional que concretiza o direito à saúde. Em outras palavras, trata-se de perquirir se, diante da possibilidade de impedir a ocorrência do evento danoso, o ente público não tomou as providências necessárias.

6. Tal como constou da sentença, durante do todo o período de internação até o agravamento do quadro com a necessidade de internação em leito de UTI: “(...) a paciente foi examinada, medicada, monitorada e recebeu os cuidados intensivos da rede pública hospitalar, respeitadas as limitações existentes, a fim de aguardar a transferência para um leito de terapia intensiva condizente com a complexidade do quadro clínico – o que não ocorreu. Nesse descortino, embora as circunstâncias do caso concreto despertem inigualável sensibilidade, a análise dos registros médicos acostados aos autos não denota a existência de culpa do serviço, pois não é possível apontar falha caracterizada pela inexistência, demora ou deficiência na prestação. (...) Assim, constatada a indisponibilidade de uma unidade hospitalar de tratamento intensivo em todo o Distrito Federal naquele período, incluindo a rede privada, não havia como o ente estatal evitar o dano ocorrido (não se trata de desleixo no cumprimento de um dever legal), razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade civil do requerido”.

7. Em razão do grave estado clínico da autora, foi solicitada a internação em leito de UTI. Contudo, no momento da solicitação, não havia disponibilidade imediata em leito de terapia intensiva. Desse modo, a paciente foi inserida no mapa de espera por leito de UTI, tendo o réu demonstrado que houve a busca ativa por uma vaga em unidade apta a tratar das complexidades apresentadas pela paciente. A busca se estendeu por toda a rede hospitalar do Distrito Federal, entre estabelecimentos públicos, conveniados e particulares. Confira-se (ID n. 16660756).

8. Portanto, não há como imputar qualquer conduta culposa a ensejar a Responsabilidade do Estado.

9. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. BUSCA ATIVA. HOSPITAIS PÚBLICOS E PARTICULARES. AUSÊNCIA DE VAGAS. NÃO INTERNAÇÃO. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. As provas dos autos demonstram que o paciente não foi internado em Unidade de Tratamento Intensivo diante da ausência de vagas e que, apesar de o ente público diligenciar de forma reiterada na busca ativa por leitos em UTI em hospitais públicos e particulares, conveniados ou não, não foi possível localizar vaga disponível. Conclui-se que a causa que impossibilitou o paciente de obter um tratamento em regime de tratamento intensivo (UTI) foi a ausência de leitos (motivo de força) e não a conduta do Distrito Federal, motivo pelo qual o nexo causal restou rompido, não sendo possível lhe impor a responsabilidade civil decorrente da morte do paciente. Trata-se de verdadeira obrigação impossível, porquanto sem leito de UTI não era possível internar o paciente. (Acórdão 1181553, 07091016720188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.